Tribunal: TJDFT
Processo: 0729930-41.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. MATÉRIA EXPRESSAMENTE ABORDADA NO ACÓRDÃO ORIGINÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A embargante sustenta a existência de omissão na decisão colegiada ora revista, no que refere à ilegitimidade passiva ad causam, além da inviabilidade de cancelamento dos débitos referentes ao DPVAT (competência do DETRAN/DF).
II. Não verificados os alegados vícios no acórdão que, a par de confirmar a decisão originária por seus sólidos fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46), elencou detalhadamente as razões de convencimento, inclusive acerca dos aspectos ora abordados pela parte embargante, os quais repisariam, nos exatos termos, a matéria originariamente devolvida a este órgão revisional: reconhecida a legitimidade passiva da SEGURADORA LIDER (item III da ementa originária), de sorte que eventual inviabilidade de cumprimento da obrigação deverá ser arguida e comprovada, se for o caso, na fase de cumprimento de sentença (item IV da ementa).
III. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
IV. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
V. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VI. Improvidos os embargos declaratórios.